Tribunal: STF
Processo: ARE 1538717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Processo administrativo fiscal. Juros de mora. Incidência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Matéria infraconstitucional. Recurso não provido.



    1. As questões relativas à incidência de juros de mora durante o processo administrativo fiscal e à cobrança do encargo legal constante do Decreto-lei nº 1.025/69 não possuem densidade constitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para se amparar o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).